Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-73.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0709105-73.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA FERREIRA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente o pedido exordial para, confirmando a tutela de urgência outrora concedida, condenar o réu a fornecer à autora leito hospitalar cardiológico, na rede pública, ou em caso de impossibilidade, que o faça na rede privada às suas custas. Em suas razões (ID 55857794), a recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que o réu seja condenado ao pagamento da multa pelo descumprimento de decisum por 23 dias seguidos, no montante de 40 vezes o salário mínimo corrente, no valor de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais). As Contrarrazões foram apresentadas (ID 55857796). DECIDO. Recurso dispensado de preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça (ID 56129343). Reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Este dispositivo, por sua vez, preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É o caso do presente recurso inominado. O recurso dos presentes autos não deve ser conhecido. Explica-se. Inicialmente, ressalte-se que houve violação ao princípio da dialeticidade pela recorrente. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Tal princípio determina que o recorrente tem o ônus de contrapor os fundamentos específicos da decisão impugnada, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. Assim, viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Na origem, cuida-se de ação de tutela de urgência antecipada em caráter liminar ajuizada por ANA PAULA FERREIRA OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo como objeto compelir o requerido a disponibilizar, com urgência, leito hospitalar cardiológico. Da análise dos autos, constata-se que o pedido de antecipação da tutela foi deferido ao ID 55854898 e a multa por descumprimento da decisão foi fixada ao ID 55854904. Ao ID 55857768, o requerido informou que a requerente havia apresentado melhora clínica, não mais necessitando de internação em UTI. A autora informou que não existe indicação para tratamento cirúrgico por ora e que teve alta médica (ID 55857788). Na decisão de ID 55857789, o juízo de origem excluiu a multa fixada anteriormente, sob o argumento de que a sua finalidade se esvaiu. Verifica-se que a decisão de ID 55857789 determinou, ainda, que a parte formulasse o pedido principal, oportunidade em que poderia ter se manifestado acerca da imposição da multa pretendida. Entretanto, a decisão não foi atendida. A sentença confirmou a tutela de urgência concedida, julgando procedente o pedido inicial, para condenar o réu a fornecer à autora leito hospitalar. Ressalte-se que a decisão que excluiu a multa fixada foi proferida ao ID 55857789, de modo que tal tema não é tratado na sentença recorrida. Na peça recursal, a recorrente narra, em síntese, que a sentença combatida indeferiu a condenação do Distrito Federal ao pagamento de multa pelo descumprimento de decisão judicial previamente proferida. Para embasar tal fundamento, a recorrente cita o seguinte trecho da sentença: “O fato é que a autora obteve melhora clínica e se encontra em sua residência, conforme por ela mesmo noticiado, id. 177504370, ainda que não tenha sido, de todo, cumprida a liminar nos exatos termos em que foi concedida.” Requer, por fim, a condenação do réu ao pagamento da multa pelo descumprimento de decisão, no montante de 40 vezes o salário mínimo corrente. Com base na exposição dos fatos, no presente caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. Os argumentos da recorrente não demonstram o desacerto da sentença recorrida e não impugnam especificamente seus fundamentos, o que revela total inobservância ao princípio da dialeticidade. Além disso, as alegações da recorrente não equivalem aos fundamentos apresentados na sentença. Dessa forma, a recorrente não ataca, especificamente, a razão de decidir da sentença. Não houve, no recurso interposto, argumentos condizentes com o disposto no decorrer do ato judicial combatido, de modo que o recurso não deve ser conhecido. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido. Nesse sentido: Acórdão 1756378, 07102048220228070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1795839, 07029451720238070009, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1799240, 07123152020238070009, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 26/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com essas razões, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021) c/c art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, em decorrência da gratuidade de justiça deferida. Oportunamente, dê-se baixa e retornem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital